Tribunal: TJSP
Processo: 1004224-85.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DECELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Restrição indevida em Cadastro de Inadimplentes. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que pede a exclusão da condenação moral, com pedido subsidiário de redução do "quantum" arbitrado. EXAME: Restrição de crédito decorrente de contrato que o

Ementa:
*AÇÃO DECELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Restrição indevida em Cadastro de Inadimplentes. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que pede a exclusão da condenação moral, com pedido subsidiário de redução do "quantum" arbitrado. EXAME: Restrição de crédito decorrente de contrato que o consumidor alega desconhecer. Não comprovação da existência da relação jurídica e da regularidade da cobrança pela ré. Restrição indevida. Dano moral configurado "in re ipsa". Indenização que não comporta redução, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004224-85.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado RAIMUNDO CANDIDO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
2
VOTO No
: 18.077
APELAÇÃO No
: 1004224-85.2019.8.26.0005
COMARCA
: SÃO PAULO SÃO MIGUEL PAULISTA 3a VARA
CÍVEL
APELANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S.A.
APELADO
: RAIMUNDO CANDIDO DE LIMA
JUIZ
: CÉSAR AUGUSTO FERNANDES
*AÇÃO DECELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de
serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Restrição indevida em
Cadastro de Inadimplentes. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO da ré, que pede a exclusão da condenação moral,
com pedido subsidiário de redução do "quantum" arbitrado.
EXAME: Restrição de crédito decorrente de contrato que o
consumidor alega desconhecer. Não comprovação da existência da
relação jurídica e da regularidade da cobrança pela ré. Restrição
indevida. Dano moral configurado "in re ipsa". Indenização que
não comporta redução, ante as circunstâncias específicas do caso
concreto e dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.* Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO,
confirmada a tutela provisória deferida, já cumprida, para declarar a
inexigibilidade de débitos em nome do autor, oriundos da instalação no
60502860, do imóvel situado à Rua Visconde Montalegre, 550, São Paulo
SP, no valor total de R$2.919,15; e para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária desta data e juros de mora simples em um por cento ao
mês a partir da data da negativação, 15 de outubro de 2018. Arcará a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
3
requerida com custas e despesas processuais, e com base no art. 85, Código
de Processo Civil, verba honorária fixada em dez por cento (10%) sobre o
valor da condenação, em conta de tempo de demanda, praça de atuação e
trabalho desenvolvido (“sic”, fls. 131/134).
Inconformada apela a Concessionária ré visando à
reforma da sentença para o decreto de total improcedência, sob a argumentação
de ausência de prejuízo moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela
redução do “quantum” indenizatório arbitrado (fls. 137/144).
Anotado o Recurso (fl. 147), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 150/160).
É o relatório, adotado o de fl. 131.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE EM
PARTE A AÇÃO, confirmada a tutela provisória deferida, já cumprida, para
declarar a inexigibilidade de débitos em nome do autor, oriundos da
instalação no 60502860, do imóvel situado à Rua Visconde Montalegre, 550,
São Paulo SP, no valor total de R$2.919,15; e para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária desta data e juros de mora simples em um por
cento ao mês a partir da data da negativação, 15 de outubro de 2018. Arcará a
parte requerida com custas e despesas processuais, e com base no art. 85,
Código de Processo Civil, verba honorária fixada em dez por cento (10%)
sobre o valor da condenação, em conta de tempo de demanda, praça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
4
atuação e trabalho desenvolvido.” (“sic”, fls. 131).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Conforme relatado na inicial e não impugnado pela
ré na defesa ou no Apelo, a Fornecedora ré, ora apelante, promoveu a
inclusão do nome do autor, ora apelado, em cadastro de proteção ao crédito
em razão de débitos referentes ao fornecimento de energia elétrica a imóvel
que o autor alega desconhecer. Daí a Ação (v. fls. 1/19, 33, 90 e 137/144).
Já se viu, a Ação foi julgada parcialmente
procedente e a ré conformou-se com a declaração de inexigibilidade de débito
reconhecida na sentença, pois o Apelo não discute a regularidade dos débitos
atribuídos ao autor, mas somente o pedido de exclusão da condenação
indenizatória moral ou redução da indenização correspondente.
Contudo, sem razão a demandada, ora apelante.
Impõe-se ressaltar, de início, que a relação
contratual em causa tem natureza de consumo e por isso está sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da
inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação da
defesa, determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira
mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam
desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (v. artigos 6o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
5
VIII, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor).
A ré é Concessionária de serviços públicos.
Portanto, cabe à ela, nessa condição, a prova da regularidade da cobrança
encaminhada ao consumidor autor pelos débitos apontados na inicial (artigos
3o, inciso I, IV, VII, VIII, X, XI e XII, 5o, 63, parágrafo único, 79, “caput” e
§2o, 127, inciso III, V e VIII, da Lei no 9.472/97).
No caso vertente, contudo, verifica-se que a
Concessionária ré admitiu que o autor não é responsável pela instalação de
fornecimento de energia elétrica no 60502860, tampouco pelos débitos dela
oriundos, ao afirmar que houve pedido de instalação por terceiro em nome e
com os dados do autor (fl. 90).
Quanto ao padecimento moral, mostra-se no caso
configurado “in re ipsa” como decorrência da negativação indevida,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial, independendo portanto de
prova de qualquer prejuízo efetivo. Nesse sentido, é mesmo possível
vislumbrar o sofrimento, a angústia, a agonia e a sensação de desamparo
sofridos pelo autor diante da inclusão do seu nome no cadastro de maus
pagadores em razão de cobrança indevida.
Assim, o caso vertente estava mesmo a exigir a
condenação da ré no pagamento de indenização para o autor pelos danos
morais padecidos (v. artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e 186
do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
6
Demais, o autor, ora apelado, como vítima da
relação contratual espúria, tem o amparo das normas do Código de Defesa do
Consumidor (v. artigos 12 e seguintes da Lei no 8.078/90). Ressalta-se que a
responsabilidade da Fornecedora pelos danos causados ao consumidor é
objetiva, mesmo porque compete a ela a promoção das providências cabíveis
de forma eficiente para evitar prejuízo a consumidor, como ocorre no caso
dos autos, pela restrição indevida.
A indenização arbitrada na sentença na quantia de
R$ 10.000,00 não comporta redução, porquanto moderada para a reparação
moral em questão ante os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as
peculiaridades do caso concreto, e ainda os valores indenizatórios
determinados na prática judiciária deste E. Tribunal de Justiça. Demais, a
indenização ora arbitrada não avilta o sofrimento do autor nem implica
enriquecimento sem causa e servirá ainda para desestimular a reiteração dessa
conduta pela demandada, considerando também os inconvenientes naturais
suportados pelo autor e a necessidade de intervenção judicial, além do nível
econômico da Fornecedora.
Tem-se, pois, que o MM. Juiz sentenciante deu o
correto desate à causa, não comportando a r. sentença apelada a pretendida
reforma.
A propósito, eis a Jurisprudência:
Processo REsp 1059663 / MS
RECURSO ESPECIAL 2008/0112156-1
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 02/12/2008
Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
7
Ementa Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação
do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa.
Presunção. Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos motivos
de sua fixação. Redução.
- Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de dano
moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos questionados em embargos declaratórios;
- A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto indevido promovido
pela recorrente. Fato não comprovado nos autos;
- Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Precedentes;
- Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ quando
fixados de modo irrisório ou exagerado;
- Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização pela não
renovação do contrato de cheque especial. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
parcialmente provido.
1001704-64.2019.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativações tidas
como indevidas (duas no valor de R$ 74,90). R. sentença parcial procedência, com apelo apenas da
autora. Demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do
CDC. Distribuição dinâmica da carga probatória. Regularidade das inscrições não comprovada, e, ao
contrário do que afirmou o MM. Juiz na sentença, os apontamentos ocorreram, tendo inclusive a própria
ré informado que foram excluídos, fl. 155. Reabilitação de linha anterior da consumidora que é de rigor,
sob pena de multa diária. Danos morais vislumbrados. Aplicável a teoria do desvio produtivo do
consumidor. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem ser observados. Dá-se
provimento ao apelo da acionante, invertida a sucumbência

1054491-41.2017.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2019
Data de publicação: 14/03/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS
MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Ré condenada a arcar com os ônus sucumbenciais.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO REQUERENTE. Empresa demandada que não se
desincumbiu do ônus de provar a contratação de serviços de telefonia pelo autor, assim como a origem
e regularidade da dívida dele cobrada. Declaração de inexigibilidade das dívidas descritas na exordial e
determinação da exclusão das respectivas inscrições desabonadoras em órgãos de proteção ao crédito,
tornada definitiva a tutela de urgência concedida para este fim. Comandos de primeiro grau cuja
manutenção se impõe. DANOS MORAIS. Inscrição ilegítima em rol de maus pagadores que dispensa
prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Valor adequado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias
do caso concreto. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Verbas honorárias estipuladas,
na r. sentença, em 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), o que perfaz, sem a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
8
atualização, R$ 1.000,00 (um mil reais). Caso dos autos em que se verifica, na fixação dos honorários, a
observância dos critérios estipulados pelos incisos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Minoração descabida. ANULAÇÃO DAS ASTREINTES. Pedido isolado e sem fundamentação. Questão
que, ademais, já foi resolvida nos autos do Agravo de Instrumento no 2246960-06.2017.8.26.0000,
inexistindo motivos para a desconstituição daquele julgado. Sentença preservada. Recurso improvido.

1048051-92.2018.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2019
Data de publicação: 14/10/2019
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

DÍVIDA
INEXISTENTE

RECONHECIMENTO - INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO INDENIZAÇÃO FIXADA
EM R$ 10.000,00 - REDUÇÃO - DESCABIMENTO QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE
JUROS DE MORA CONTAGEM A PARTIR DA INDEVIDA NEGATIVAÇÃO POSSIBILIDADE
SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA

1003435-95.2019.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Alberto Gosson
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2019
Data de publicação: 10/10/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS,
FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OPERADORA DE TELEFONIA QUE
NÃO DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.
APRESENTAÇÃO DE PRINT DA TELA DE SEU PRÓPRIO SISTEMA. DOCUMENTO
INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA QUANTIA, VEZ QUE FRUTO DE
PRODUÇÃO UNILATERAL. É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA
QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA
LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, QUANTIA QUE SE AFIGURA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL,
LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
OS
EFEITOS
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1%
AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362, DO C. STJ). RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Apelo, ficando mantida
a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que
tange aos ônus da sucumbência, mas com a elevação da verba honorária para
doze por cento (12%) sobre o valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, §§ 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-85.2019.8.26.0005 -Voto no 18.077
9
e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora